Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO (ART. 320-D, DECRETO 18.955/97). REQUISITOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIOS DO REGIME ESPECIAL MANTIDOS PELO TARF. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de motivação dos pronunciamentos judiciais é consagrado nos arts. 93, inc. IX, CF, e 489, §1o, IV, CPC. 1.1. Da análise da sentença recorrida, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas em sentença. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão de não enquadramento ao regime especial de tributação. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Embora a definição de que “( ) certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição ( ) XI - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018), o certo é que, na hipótese, a autora/apelante demonstrou a alegada inexigibilidade do crédito tributário.
3. Ao tempo da lavratura do auto de infração 530-2014 (18/02/2014), a autora/apelante, “Fabricante de produtos de carne”, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006.
4. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, em 14/12/2016, no processo administrativo n. 00400028462013, definiu dever ser mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97 em favor da ora autora/apelante desde que a operação tivesse ocorrido até o termo ad quem fixado, ou seja, 27/11/2014, dentro, pois, do período da lavratura do Auto de Infração n. 530-2014 em 18/02/2014.
5. “( ) 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Acórdão 1404673, APC 07059014720218070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, DJe 17/3/2022).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.